Tribunal: TJMT
Processo: 1005233-74.2024.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005233-74.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDOIL RONDON DE ARRUDA - CPF: 011.303.601-99 (APELANTE), EDUARDO SERVIUC DE SOUZA - CPF: 036.932.731-46 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VIA SMS. VALIDADE. TEMA 1.315/STJ. TITULARIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTO DA INICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de irregularidade de inscrição restritiva e indenização por danos morais. O juízo de origem considerou válida a notificação prévia realizada via SMS, uma vez que o número de destino coincidia com o terminal telefônico constante na fatura apresentada pelo próprio autor como comprovante de residência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação prévia por meio eletrônico (SMS) cumpre a exigência do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se a divergência em dados cadastrais internos da ré invalida a comunicação enviada para número cuja titularidade foi confirmada por prova documental produzida pelo próprio consumidor.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.315), consolidou a tese de que é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio eletrônico para fins de inscrição em cadastros de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a respectiva entrega ao destinatário.

4. A instrução da exordial com fatura de serviços de telefonia móvel em nome do autor constitui prova inequívoca da posse e disponibilidade da referida linha, conferindo higidez à notificação enviada para tal terminal, independentemente de inconsistências secundárias nos bancos de dados da entidade arquivista.

5. A pretensão de desqualificar a eficácia de canal de comunicação comprovado por documento da própria parte afronta a boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao comportamento contraditório, uma vez que a finalidade teleológica da norma, a ciência prévia do devedor, restou plenamente atingida.

6. Regular o procedimento de notificação, a inscrição constitui exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a notificação prévia por meio eletrônico (SMS) acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes, desde que comprovada a entrega ao destinatário, conforme o Tema 1.315/STJ. 2. A comprovação da titularidade do terminal telefônico por documento juntado pelo próprio consumidor convalida a eficácia da notificação eletrônica, prevalecendo sobre eventuais divergências cadastrais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 43, § 2º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 85, § 11, 927, III, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.315 (REsp 2.171.177/RS); STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANDOIL RONDON DE ARRUDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “Declaratória c/c Danos Morais” (Proc. nº 1035147-95.2022.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra BOA VISTA SERVICOS S.A., julgou improcedente o pedido autoral; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspendeu a exigibilidade de tais verbas, por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC (cf. Id. nº 356040875).

Em suas razões recursais, o apelante defende equívoco na valoração da prova produzida nos autos.

Argumenta que a apresentação da fatura telefônica teve como única finalidade comprovar seu endereço residencial, não podendo ser interpretada como reconhecimento de que o número nela constante seria o canal apto ao recebimento de notificações.

Afirma, ainda, existir inconsistência nas informações apresentadas pela ré, uma vez que o extrato da Boa Vista juntado ao processo indicaria números telefônicos distintos daqueles utilizados para o envio das mensagens.

Defende que tal divergência cadastral afasta a presunção de regularidade da notificação realizada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente, a fim de declarar a irregularidade das inscrições impugnadas, pela ausência de comprovação da validade das notificações, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a consequente inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 356040876).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 356040879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Na exordial, o autor sustentou a irregularidade de 15 (quinze) inscrições em seu nome nos cadastros de inadimplentes mantidos pela requerida, sob o argumento de que não teria recebido a notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade formal dos débitos, a exclusão dos apontamentos e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em sede de contestação, a ré defendeu a higidez do procedimento, asseverando ter realizado a notificação prévia por meio eletrônico (SMS e e-mail). Argumentou que os dados foram fornecidos pelos credores e que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça admite tais modalidades de comunicação. Pugnou, ainda, pela aplicação da Súmula 385 do STJ em razão de anotações preexistentes.

O magistrado sentenciante, ao analisar o conjunto probatório, concluiu que a requerida logrou comprovar o envio de notificações via SMS para o número (65) 99968-7840. Destacou o julgador que tal número coincide exatamente com aquele constante na fatura de telefonia da operadora VIVO juntada pelo próprio autor à inicial como comprovante de residência. Assim, por entender cumprido o dever de informação, julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado, o autor interpõe apelação alegando erro de valoração da prova. Sustenta que a juntada da fatura de telefone visava apenas comprovar sua residência e não constitui confissão de que aquele seria o contato para notificações. Aponta, ademais, uma contradição nos dados da ré, visto que o extrato da Boa Vista colacionado aos autos indicaria números de telefone diversos daqueles para os quais as mensagens foram enviadas. Aduz que a divergência cadastral afasta a presunção de validade da notificação, requerendo a reforma integral do julgado.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da regularidade da notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, especificamente quanto à validade do envio de mensagens de texto (SMS).

No que tange à modalidade de notificação, a jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal evoluiu significativamente para acompanhar a transição digital da sociedade contemporânea. Conforme os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Recursos Especiais n.º 2.171.177/RS e 2.175.268/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos. Tal julgamento resultou na fixação do Tema 1.315, cuja tese, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, restou assim redigida:

“Para os fins do art. 43, § 2º, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao destinatário”.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE CONDICIONADA À PROVA DE ENVIO E ENTREGA. TEMA REPETITIVO 1.315/STJ. COMPROVAÇÃO DE LEITURA. ATO LÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de registro e de indenização por danos morais, fundada na alegação de ausência de notificação prévia para inscrição do nome da consumidora em cadastro de proteção ao crédito, tendo o juízo de origem reputado válida a comunicação realizada por meio eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão central submetida a esta Corte consiste em aferir a validade jurídica da comunicação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, quando realizada exclusivamente por correio eletrônico (e-mail), e, consequentemente, determinar a existência de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.315), que firmou tese de observância obrigatória no sentido da validade da comunicação eletrônica, desde que o órgão mantenedor do cadastro comprove, de forma inequívoca, o envio e a efetiva entrega da notificação ao destinatário.

4. A interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, em um contexto de massiva digitalização das relações sociais, impõe o reconhecimento da eficácia dos meios eletrônicos, os quais, quando devidamente instrumentalizados, cumprem com a finalidade essencial da norma, que é garantir a ciência prévia do consumidor.

5. No caso concreto, a entidade recorrida não apenas demonstrou a remessa e a entrega do comunicado, mas também o seu efetivo acesso pela destinatária, por meio de comprovante de "leitura", superando, com robustez, a exigência mínima do precedente vinculante e afastando, por completo, a alegação de desconhecimento.

6. Ainda que se cogitasse de irregularidade no procedimento, a pretensão indenizatória esbarraria na diretriz da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a preexistência de inscrições legítimas em nome da consumidora descaracteriza o abalo de crédito in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, é válida quando realizada por meio eletrônico, condicionada à comprovação do envio e da entrega ao destinatário, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.315/STJ. 2. Comprovada a regularidade da notificação prévia, a inscrição do débito constitui exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e do consequente dever de indenizar. 3. A existência de apontamentos restritivos preexistentes e legítimos obsta a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385/STJ." (N.U 1016968-65.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIOS ELETRÔNICOS. E-MAIL E SMS ENVIADOS AOS CONTATOS INFORMADOS PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por SERASA S/A contra sentença proferida na Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Phamela Campos da Silva, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o cancelamento da anotação referente ao contrato nº 8 .633, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A parte autora alegou ausência de notificação válida antes da negativação. O juízo a quo entendeu que a notificação exclusivamente por e-mail e SMS era inválida. A Apelante sustentou a regularidade da notificação digital e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia à negativação realizada exclusivamente por meios eletrônicos (e-mail/SMS) é válida à luz do art. 43, § 2º, do CDC; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 43, § 2º, do CDC exige que a abertura de cadastro seja comunicada ao consumidor por escrito, sem impor meio específico, sendo admitida a comunicação por meios eletrônicos, desde que comprovado o envio ao endereço informado pelo consumidor ou seu credor.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ, reconhece a validade da notificação por e-mail e SMS, desde que haja comprovação do envio ao endereço eletrônico vinculado ao consumidor, o que afasta a necessidade de correspondência física.

Nos autos, restou demonstrado que a SERASA S/A realizou a notificação prévia por meio eletrônico (e-mail e SMS) enviados aos contatos fornecidos pela própria autora, comprovando documentalmente o envio.

A regularidade da notificação afasta a configuração do dano moral, pois a negativação foi precedida de procedimento válido e não decorreu de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A notificação prévia à inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por e-mail ou SMS, desde que enviada aos contatos fornecidos pelo consumidor e comprovado o envio.

O art. 43, § 2º, do CDC não exige forma específica para a notificação, sendo válida a comunicação eletrônica quando demonstrado seu encaminhamento.

A inscrição em cadastro de inadimplentes precedida de notificação válida não configura, por si só, dano moral indenizável.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10172776620248110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2025)

Ao compulsar detidamente o acervo probatório, verifica-se que a apelada apresentou relatórios sistêmicos que atestam o envio e a efetiva entrega das mensagens de notificação para o terminal telefônico (65) 99968-7840. O argumento central do apelante repousa na tese de que haveria erro de valoração da prova, pois a fatura da operadora VIVO, utilizada como comprovante de endereço, não serviria para convalidar a titularidade do número para fins de notificação.

Entretanto, tal linha de raciocínio carece de sustentação jurídica e lógica. Ao instruir a petição inicial com uma fatura de serviços de telefonia móvel em seu nome e endereço, o autor produz prova inequívoca de sua posse e utilização daquela linha telefônica. A alegação de que a prova se limitaria ao domicílio é uma tentativa de fragmentar a eficácia probatória de um documento que é íntegro. Se o documento serve para atestar o endereço, serve igualmente para atestar que o terminal telefônico ali indicado está sob o controle e disponibilidade do autor.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico processual o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório. Não é admissível que a parte se utilize de um documento para provar sua residência e, no momento seguinte, pretenda desqualificar a veracidade das demais informações constantes no mesmo documento quando estas lhe são desfavoráveis. O fato de o terminal telefônico (65) 99968-7840 constar em fatura atualizada em nome do autor suplanta qualquer divergência cadastral pretérita ou secundária constante nos registros da Boa Vista.

A divergência apontada pelo apelante entre o número utilizado para a notificação e aqueles que constavam no campo de "Localização" do extrato cadastral não induz à nulidade do ato. É cediço que os bancos de dados são alimentados dinamicamente por informações fornecidas pelos próprios credores no momento da contratação ou da atualização da dívida. Se a notificação foi enviada para um número que o próprio devedor admite ser seu, ainda que implicitamente ao juntar a fatura nos autos, o objetivo da norma consumerista foi plenamente atingido. A finalidade do art. 43, § 2º, do CDC é garantir ao consumidor a oportunidade de quitar o débito ou contestar a inscrição indevida antes da publicização do gravame. No caso em tela, a comunicação atingiu a esfera de conhecimento do devedor através de canal de comunicação por ele utilizado.

Dessa forma, a análise sistemática das provas conduz à conclusão de que a entidade arquivista agiu no exercício regular de seu direito e em estrito cumprimento ao dever legal. A comprovação do envio do SMS para o número de titularidade do apelante, corroborada pela prova documental por ele próprio produzida, afasta qualquer alegação de falha na prestação do serviço ou ausência de notificação.

Inexistindo ato ilícito, resta prejudicada a análise do pleito indenizatório por danos morais, bem como o pedido de exclusão dos apontamentos fundado na ausência de formalidade. A improcedência dos pedidos é medida que se impõe, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau, inclusive no que tange à aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que a regularidade da notificação ora reconhecida torna despicienda a discussão sobre a existência de outras anotações, as quais, de todo modo, impediriam a concessão de reparação moral caso houvesse irregularidade apenas formal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026